Tribunal: TJSP
Processo: 1001169-53.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Insistência na purga da mora. Impossibilidade de quitação do contrato por meio de pagamento das parcelas vencidas. Questão pacificada por precedente vinculativo. Mora regularmente comprovada. AR que retornou com a ressalva "Ausente". Notificação enviada para o endereço

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Insistência na purga da mora. Impossibilidade de quitação do contrato por meio de pagamento das parcelas vencidas. Questão pacificada por precedente vinculativo. Mora regularmente comprovada. AR que retornou com a ressalva "Ausente". Notificação enviada para o endereço informado no contrato, bastando tal fato, por si só, para constituir o devedor em mora. Desnecessidade de prova do recebimento. Tese recentemente fixada pelo C. STJ no âmbito dos Recursos Especiais n.o 1.951.662 e 1.951.888, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.